Tribunal: TJDFT
Processo: 0746759-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746759-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA LOBATO SCHMIDT AGRAVADO: MARIA APARECIDA MESSIAS, ROBSON DA SILVA DANIEL D E S P A C H O Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal, bem como para se manifestarem acerca da petição e dos documentos anexados pela agravante ao ID 78711250 e seguintes. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora